Tribunal: STF
Processo: HC 262115
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.778/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 09 de março de 2024, por volta das 22h30min, na Avenida Francisco Vieira Bueno, altura do numeral 234, Vila Primavera, nesta cidade e comarca da Capital/SP, MARCIO APARECIDO ALVES, qualificado a fls. 11, agindo culposamente, na modalidade imprudência, consistente em conduzir o veículo Ford/Fiesta Edge, de placas DES8H53, sob a influência de álcool, atropelou a vítima José Carlos de Carvalho e nele causou as lesões corporais descritas no laudo necroscópico a ser oportunamente juntado, que foram a causa de sua morte. 



    Segundo o apurado, após ingestão de bebidas alcoólicas, MARCIO assumiu a direção do veículo automotor Ford/Fiesta Edge, de placas DES8H53, de sua propriedade. Assim é que, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e agindo com manifesta imprudência, MARCIO imprimiu alta velocidade no automóvel e trafegou por ruas e avenidas, até que na Avenida Francisco Vieira Bueno, altura do numeral 234, atropelou José Carlos De Carvalho, que estava na via pública. Mesmo após o impacto e inobstante os gritos de populares que estavam no local, MARCIO voltou a acelerar o automóvel e arrastou a vítima, presa embaixo do veículo, por aproximadamente 20 metros, até que, diante dos gritos das pessoas, que correram atrás do carro, se viu obrigado a parar.



    A Polícia Militar foi acionada e, chegando no local, avistaram a vítima no solo, com diversos ferimentos e presa debaixo do carro de MARCIO, que se apresentava visivelmente embriagado. Na ocasião, MARCIO cambaleou até a viatura e chegou a cair no passeio público, apresentando sinais claros de embriaguez, sendo certo que sequer conseguia se expressar. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, contudo, em razão dos graves ferimentos sofridos, foi a óbito.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



   1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



   2. O indeferimento da juntada de prova audiovisual apresentada às vésperas da audiência de instrução foi devidamente fundamentado, com base no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração objetiva de prejuízo. 



   3. A jurisprudência desta Corte reconhece que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 



   4. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de robusto conjunto probatório, composto por prova testemunhal, laudos técnicos e declarações do próprio acusado. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada, não havendo respaldo para sua admissão. 



   5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias sobre a desnecessidade da prova exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



   6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja reconhecida o cerceamento de defesa [...] e sejam os autos remetidos a vara de origem para que admitida a prova nova, outrora indeferida. E que assim, seja este caso submetido a novo julgamento do mérito e assim ao Paciente seja aplicada a justa penalidade, considerando a prova supra mencionada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    [...] o Tribunal de origem entendeu que não houve cerceamento de defesa na negativa de juntada de prova audiovisual apresentada às vésperas da audiência de instrução. A decisão foi suficientemente motivada, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, por considerar a prova protelatória e irrelevante para a solução da controvérsia, inexistindo demonstração concreta de prejuízo. 



    De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia". (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021.)



    A Corte local considerou não ter havido cerceamento de defesa, uma vez que: 



    A preliminar de cerceamento de defesa não obterá guarida jurisdicional. A Defesa alega que pretendia juntar prova nova antes de ser instalada a audiência, contudo, houve indeferimento devidamente fundamentado pela MM. Juíza sentenciante, que a considerou protelatória e prescindível para a análise do mérito (fls. 152). Em suas razões, a Defesa argumenta que as imagens que seriam juntadas, nos moldes do artigo 231 do Código de Processo Penal, teriam o condão de modificar a forma como os fatos foram interpretados, no entanto, não indicou de forma objetiva no que seriam capazes de alterar o deslinde do feito a ponto de justificar eventual nulidade. O indeferimento foi suficientemente motivado, com base no artigo 400, § 1º do Código de Processo Penal. O feito conta com testemunha presencial dos fatos e prova técnica que atesta a embriaguez do apelante.



    Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de robusto conjunto probatório, composto por testemunho presencial, laudos técnicos e declarações do próprio acusado, no sentido de que conduzia veículo automotor sob influência de álcool no momento do atropelamento que resultou na morte da vítima. 



    A tese de culpa exclusiva da vítima foi expressamente afastada pelo Tribunal a quo, que consignou não haver qualquer respaldo para tanto. Ademais, destacou que a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não constitui e elemento excludente da responsabilidade penal em sede de homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta SUPREMA CORTE: HC 255771 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/6/2025; HC 252867 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/5/2025; HC 252022 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025; HC 243102 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2024; esse último assim ementado: 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    [...]



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente